Tribunal: TJDFT
Processo: 0723483-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Preserva-se a condenação pelo crime de desacato, quando confirmado por acervo firme e coerente que o réu proferiu xingamentos contra policiais no exercício de sua função, menosprezando o exercício da função pública, sendo certo que o dolo é extraído das circunstâncias concretas dos fatos.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III – O estado de ânimo exaltado do autor não determina a absolvição, posto que esse tipo de delito geralmente ocorre quando o agente está sob forte emoção, não havendo que se falar em ausência de dolo em casos da espécie.
IV – Recurso conhecido e desprovido.